Tribunal: TJSP
Processo: 1004653-34.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXTRAVIO E AVARIA DE BAGAGEM – bagagem localizada vinte e quatro horas após a chegada do voo – condenação da apelada no pagamento de indenização por dano material referente à avaria de uma das malas.

DANO MORAL – responsabilidade da apelada evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXTRAVIO E AVARIA DE BAGAGEM – bagagem localizada vinte e quatro horas após a chegada do voo – condenação da apelada no pagamento de indenização por dano material referente à avaria de uma das malas.

DANO MORAL – responsabilidade da apelada evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de transporte – dano moral ocorrente – fixação não no valor pleiteado pelos apelantes, mas em R$ 3.000,00 (três mil reais, sendo R$ 1.500,00, para cada um) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença reformada.

MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – desinteresse na realização de audiência de tentativa de conciliação previamente informado – ato atentatório à dignidade da justiça não configurado – multa afastada – sentença reformada.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004653-34.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes SILES
ANTONIO SANFINS e MARIA LENICE FRANCO PENTEADO SANFINS, é
apelado ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA S.P.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-34.2018.8.26.0281 - Voto 22837
2
VOTO No: 22837
APEL. No: 1004653-34.2018.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA
JUIZ: ORLANDO HADDAD NETO
APTE. : SILES ANTÔNIO SANFINS E OUTRO
APDO. : ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

EXTRAVIO E AVARIA DE BAGAGEM bagagem localizada
vinte e quatro horas após a chegada do voo condenação da
apelada no pagamento de indenização por dano material referente
à avaria de uma das malas.
DANO MORAL responsabilidade da apelada evidenciada pelo
deficiente cumprimento do contrato de transporte dano moral
ocorrente fixação não no valor pleiteado pelos apelantes, mas em
R$ 3.000,00 (três mil reais, sendo R$ 1.500,00, para cada um)
valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e
com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese sentença reformada.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO desinteresse na realização de audiência de
tentativa de conciliação previamente informado ato atentatório à
dignidade da justiça não configurado multa afastada sentença
reformada.
Resultado: recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-34.2018.8.26.0281 - Voto 22837
3
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
que os autores Siles Antônio Sanfins e Maria Lenice Franco Penteado Sanfins
moveram contra a ré Alitalia Società Aerea Italiana SPA. Os autores alegaram que
adquiriram passagens aéreas da ré, com destinos diversos, incluindo Cairo, Milão e
Roma. Em 07/09/2018, embarcaram no aeroporto de Cairo, com conexão em Roma e
destino final em Milão (fls. 23). Despacharam três malas (fls. 25). No desembarque,
apenas uma das três malas despachadas estava disponível na esteira. Após seis horas
de viagem, tiveram que permanecer no aeroporto para registrar o extravio das
bagagens (fls. 27). Some-se a isso o horário do desembarque 23 horas , a idade dos
autores e o fato de a ré não disponibilizar atendentes que falassem espanhol, inglês
ou português. A ré informou que as bagagens seriam rastreadas e entregues no local
de hospedagem. As bagagens somente foram entregues na noite do dia 09/09/2018
(fls. 26). Ficaram privados de seus pertences pessoais por quase três dias. Tiveram
que adquirir itens de primeira necessidade (fls. 30/31). Uma das malas foi devolvida
com avarias (fls. 28/29). Pediram a condenação da ré no pagamento de indenização
por dano material no valor de R$ 1.279,79 e por dano moral no valor de R$ 5.000,00
para cada autor.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 122/124) para
o fim de ser a ré condenada no pagamento da quantia de R$ 429,90 a título de danos
materiais referentes à avaria na mala. O pedido de indenização por danos materiais
em relação à compra dos itens de primeira necessidade e por danos morais foi
rechaçado. Em razão da sucumbência mínima da ré, os autores foram condenados no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do
valor dos pedidos julgados improcedentes (indenização por danos materiais em
relação à compra dos itens de primeira necessidade e por danos morais). Os autores
foram condenados, ainda, no pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por
ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, § 8o do CPC.
Inconformados,
os
autores
recorreram
(fls.
126/133).
Descreveram os itens de primeira necessidade adquiridos, como pasta de dente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-34.2018.8.26.0281 - Voto 22837
4
shampoo, batom, sapato e roupas na loja United Colors Beneton. Além disso, viram-
se privados de medicamentos. O simples fato de chegar a outro país desprovidos de
seus pertences pessoais é suficiente para fazer surgir o dano moral. O episódio
narrado teve relevância. Desembarcaram em Milão às 23 horas, após horas de viagem
e se viram obrigados a permanecer no aeroporto para registrar o extravio das
bagagens. A experiência comum demonstra que os trâmites burocráticos não são tão
simples. É inequívoco o desgate físico e mental sofrido. Some-se a isso a idade dos
apelantes (74 e 66 anos), bem como o fato de a apelada não disponibilizar atendentes
que falassem inglês, português ou espanhol. Os documentos que instruem a inicial
comprovaram que as bagagens foram entregues no hotel somente na noite do dia
09/09/2018 e não em três dias. O equívoco na redação, contudo, não afasta, por si só,
os danos experimentados. O entendimento sedimentado no TJ/SP é de que o extravio
de bagagens acarreta dano moral in re ipsa. A multa arbitrada em razão da ausência
de comparecimento à audiência de conciliação deve ser afastada. A ausência foi
devidamente justificada na petição de fls. 111. A contestação foi protocolocada antes
da data da audiência de conciliação. Tal fato demonstra o desinteresse da apelada na
conciliação. A realização de conciliação é faculdade da parte. O ato conciliatório não
restou prejudicado ante a ausência de proposta por parte da apelada. Pelo que
expuseram, pediram o provimento do recurso para o fim de ser a apelada condenada
no pagamento de indenização por dano moral e para ser afastada a multa cominada
por ato atentatório à dignidade da justiça.
Em resposta (fls. 141/161), a apelada basicamente pediu que o
apelo não fosse provido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
É incontroverso o extravio das bagagens e a avaria de uma das
malas.
Anote-se que a apelada foi condenada no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-34.2018.8.26.0281 - Voto 22837
5
indenização por danos materiais no valor de R$ 429,90 por conta da avaria na mala e
se conformou quanto ao resultado da ação.
A insurgência recursal diz respeito à condenação da apelada no
pagamento de indenização por dano moral e ao afastamento da multa cominada por
ato atentatório à dignidade da justiça.
Pois bem.
Os apelantes desembarcaram em Milão às 23 horas e
noticiaram o extravio das bagagens à apelada às 00:28 horas do dia 08/09/2018 (fls.
27). As bagagens foram entregues no hotel dos apelantes em 09/09/2018, à noite (fls.
26).
O i. magistrado sentenciante entendeu que “os autores
narraram que se viram privados de itens de primeira necessidade, mas não
especificaram quais seriam tais itens, dando a entender que o episódio não teve
tanta relevância assim. Também não afirmaram que os trâmites burocráticos para
registrar a reclamação impuseram-lhes considerável perda de tempo, deixando de
trazer maiores detalhes sobre qualquer infortúnio que teria sido causado com o
evento. O pedido de reparação decorreria, portanto, do atraso na entrega das
bagagens, que embora os autores aleguem ser de 3 (três dias), durou em torno de 24
horas. Contudo, consideradas as circunstâncias do caso concreto, tal atraso não tem
potencial de causar séria perturbação psíquica ou lesar qualquer atributo da
personalidade. Trata-se de mero aborrecimento que não dá ensejo à reparação por
dano moral” (fls. 123/124).
Respeitado o entendimento externado, o fato de a apelada ter,
depois de vinte e quatro horas, devolvido a bagagem aos apelantes só vem a
corroborar a deficiência quanto ao cumprimento do contrato de transporte e não
exime sua responsabilidade, como se verá adiante.
Cabia à apelada, que explora a atividade de transporte de
passageiros, prestar de forma segura, eficiente e adequada o serviço contratado e
atentar-se ao dever de cuidado que deve ser pertinente à sua atividade, evitando
assim, o extravio da bagagem de seus clientes.
Patente, portanto, o deficiente cumprimento do contrato de
transporte pela apelada, ao permitir o extravio da bagagem dos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-34.2018.8.26.0281 - Voto 22837
6
Da referida conduta, adveio dano de ordem moral aos
apelantes.
Os apelantes demonstraram os transtornos, aborrecimentos e
constrangimentos pelos quais passaram em decorrência do extravio de sua bagagem.
O simples fato de ter chegado de outro país, depois de seis horas de viagem e verem-
se privados de parte de seus pertences pessoais é suficiente para fazer surgir o dano
moral. Por certo que após uma longa viagem, os apelantes esperavam chegar ao
destino sem transtornos. Não obstante, pela falha na prestação do serviço tiveram que
se dirigir ao balcão da apelada e registrar o extravio. Como anotado, o desembarque
ocorreu às 23 horas e, por conta do horário, os apelantes pretendiam se dirigir ao
hotel prontamente para descanso. Ademais, tiveram que comprar alguns itens de
primeira necessidade, como pasta de dente, shampoo, batom, sapato e roupas na loja
United Colors Beneton (fls. 30/31). Alegaram que “todos os sapatos da apelante
Lenice estavam na mala extraviada” (fls. 129). Sem contar no desgaste sofrido pela
incerteza a respeito da restituição dos seus bens. A circunstância não se apresenta,
evidentemente, como mero aborrecimento. Ela atinge de maneira séria a paz de
espirito da pessoa bem da personalidade.
Repise-se. Todos estes percalços são aptos a gerar o
desconforto moral passível de indenização.
Presentes o dano moral e a responsabilidade da apelada, passa-
se à análise do quantum da indenização.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento das vítimas, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, apresenta-se como adequado não o valor
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-34.2018.8.26.0281 - Voto 22837
7
pretendido pelos apelantes (R$ 5.000,00, para cada um), mas a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais R$ 1.500,00, para cada um), uma vez que perfeitamente
estribado nos elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica
das partes, o conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
A quantia eleita não implica enriquecimento sem causa, bem
como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que deve
permear a indenização na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela no
desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns, mas
atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados na
estipulação do valor da indenização.
O valor da indenização deverá ser corrigido pela tabela deste
Tribunal, a partir da data de julgamento do recurso, consoante o entendimento
consolidado na Súmula no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). Os juros de mora
incidirão sobre a indenização no importe de 1% ao mês, contados de forma simples, a
partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. A contagem se dá desde
a citação porque a relação existente entre as partes é contratual.
Os apelantes também se insurgiram quanto à condenação no
pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da
justiça, nos termos do artigo 334, § 8o do CPC.
Dispõe o artigo 334 do CPC, in verbis:
“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos
essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz
designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos
20 (vinte) dias de antecedência.
Cediço que o parágrafo 8o, do artigo 334 do Código de
Processo Civil impõe a aplicação da sanção nas hipóteses de não comparecimento
injustificado.
Não obstante, dispõe o § 5o do referido artigo: “§ 5o O autor
deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004653-34.2018.8.26.0281 - Voto 22837
8
deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência,
contados da data da audiência.”
Na inicial, os apelantes dispensaram a realização de audiência
prévia de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso VII do CPC (fls. 09).
Se já havia tal informação nos autos, não poderiam os
apelantes ser condenados por ato atentatório à dignidade da justiça pelo não
comparecimento a uma audiência previamente rejeitada.
Assim, não restou configurada a prática de ato atentatório à
dignidade da justiça pelos apelantes, sendo de rigor o afastamento da multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa imposta em favor do Estado a tal título.
Via de consequência, o resultado do provimento parcial do
apelo leva à parcial procedência da ação, em maior extensão. Convém anotar que o
fato de os apelantes terem pleiteado indenização superior a que lhes foi deferida não
implica sucumbência recíproca, ante o disposto na Súmula no 326 do STJ. Os
apelantes decaíram de parte mínima do pedido indenização por danos materiais em
relação à compra dos itens de primeira necessidade. A fixação dos honorários
advocatícios ainda que em 20% do valor da condenação se mostraria irrisória para a
hipótese, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Assim, arcará a apelada com
as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados no importe de R$
1.200,00, com base no artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC. O valor será corrigido pela
tabela de cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data da
publicação do julgamento do recurso.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator